Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. IRREPETIBILIDADE DA VERBA.
1. Trata-se de recurso do Distrito Federal, em que se pretende a reforma da sentença, objetivando a improcedência do pedido inicial. A recorrida, professora efetiva do SEE/DF, recebeu em duplicidade o benefício do auxílio-alimentação no período de maio a dezembro de 2002, sendo comunicada do ocorrido em setembro de 2018.
2. Segundo o artigo 112 da Lei Complementar n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o auxílio-alimentação não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie e o seu pagamento depende de requerimento do servidor, oportunidade em que deve declarar não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade.
3. Não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022, em razão da modulação dos efeitos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
4. Igualmente, não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo 531/STJ ao caso concreto, uma vez que o pagamento do auxílio-alimentação à recorrente não se deu em virtude de errônea interpretação da lei, mas por erro operacional.
5. Na hipótese, o conjunto probatório não evidencia a má-fé da servidora ou a sua contribuição para a percepção indevida do auxílio-alimentação no período de 5/2002 a 12/2002, em concomitância com outros órgãos ou por vínculos distintos no mesmo órgão, pelo que é incabível a restituição ao erário do valor correspondente.
6. O pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração, sem que a servidora tenha contribuído para o equívoco ou constada a sua manifesta má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva, de modo que não há falar-se em violação ao art. 120 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1152336.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o irrisório valor da causa.